Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime, com destaque para a narrativa firme da vítima, corroborada pela ausência de contradições e pela persistência da conduta invasiva do réu mesmo após advertências, não sendo abalada pela negativa genérica do acusado, que não apresentou prova em contrário.
1. 1. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a credibilidade da vítima, dada a natureza dos fatos e a condição especial do único filho presente, que não tinha capacidade para testemunhar.
2. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo diante do contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo desnecessária a produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza in re ipsa. Deve-se apenas garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ).
2.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
4. Recurso conhecido e desprovido.